Tribunal: TJPA
Processo: 0074119-23.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074119-23.2015.8.14.0039

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: GUILHERME ALENCAR BOY ELLER

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL NA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco Safra S.A., reformando sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, em razão da não apresentação da via original do título.

2. O agravante sustenta a existência de impugnação concreta quanto à autenticidade e validade da cédula, aponta supostos vícios formais do documento e suscita prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (II) se houve impugnação concreta apta a justificar a exigência do título original; (III) se é cabível o reconhecimento de prescrição intercorrente nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, por impugnar especificamente o fundamento da decisão monocrática. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a instrução de ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo exigível a apresentação do original apenas diante de impugnação concreta e fundamentada acerca da autenticidade, circulação ou cobrança em duplicidade. 6. A invocação genérica do princípio da cartularidade e da possibilidade abstrata de circulação do título não configura impugnação suficiente para justificar a extinção do feito. 7. Eventuais vícios formais do título e alegação de prescrição intercorrente demandam apreciação pelo juízo de origem, no regular prosseguimento da demanda. 8. Aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário somente é exigível quando houver impugnação concreta e fundamentada acerca da autenticidade, circulação ou exigibilidade do título. 2. A mera alegação genérica quanto à natureza cartular do título não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 425, VI, 485, IV, e 1.021, §1º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; STJ, Resp 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19/03/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0074119-23.2015.8.14.0039

AGRAVANTE/APELADO: GUILHERME ALENCAR BOY ELLER

AGRAVADO/APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.
30154570, interposto por
GUILHERME ALENCAR BOY ELLER
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de
decisão monocrática – Id.
29546980,
de minha relatoria, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0074119-23.2015.8.14.0039
, a qual
deu provimento ao recurso interposto pelo Banco Safra S.A.
, reformando sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito,
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
fundada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária
.

OS FATOS
:

Extrai-se dos autos, que a
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
Banco Safra S.A.,
em face de
Guilherme Alencar Boy Eller
, fundada em contrato representado por
cédula de crédito bancário
, em razão de alegado
inadimplemento contratual, decorrente do financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária
, pleiteando a retomada do bem alienado.

No curso do processo originário, após a apresentação de contestação pelo demandado, o juízo de primeiro grau determinou a
apresentação da via original da cédula de crédito bancário
, advertindo quanto à possibilidade de indeferimento da inicial em caso de descumprimento da determinação.

Diante da
inércia da instituição financeira
, o magistrado de origem
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual necessário ao regular desenvolvimento da demanda.

Irresignado, o
Banco Safra S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
, sustentando, em síntese, que a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário seria
desnecessária no contexto do processo eletrônico
, sendo suficiente a juntada de
cópia digitalizada do título
, nos termos do art. 425, VI, do Código de Processo Civil.

Aduziu, ainda, que a cédula de crédito bancário possui natureza de
título executivo extrajudicial
, cuja validade não depende da apresentação da via original quando inexistir impugnação concreta quanto à autenticidade ou circulação do título.

Invocou, ademais, os
princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da boa-fé objetiva
, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a instrução da ação com cópia digitalizada do título.

Ao final, requereu o
provimento da apelação
, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Distribuído o recurso, foi proferida
decisão monocrática
, que
deu provimento à apelação
, ao fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de
cópia digitalizada da cédula de crédito bancário
, sendo a apresentação da via original exigível apenas quando houver
impugnação concreta e fundamentada por parte do devedor
, circunstância não verificada no caso concreto. Assim, determinou-se o
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.

Inconformado com tal decisão, o recorrido interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
- Id.30154570
, sustentando, preliminarmente, o cabimento do recurso e sua tempestividade.

No mérito, alega que a decisão monocrática teria
partido de premissa fática equivocada
, ao afirmar inexistir impugnação concreta quanto à autenticidade ou validade da cédula de crédito bancário.

Alega o agravante que, desde a contestação apresentada nos autos originários teria sido formulada
impugnação específica acerca da necessidade de apresentação do título original
, fundamentada no princípio da
cartularidade e na possibilidade de circulação do título por endosso
, conforme previsto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Aduz, ainda, que a cópia juntada aos autos apresentaria
vícios formais relevantes
, notadamente a ausência de
data de emissão da cédula de crédito e das datas de vencimento das parcelas
, circunstância que comprometeria a liquidez e certeza do título, em afronta aos requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 10.931/2004.

Sustenta que tais irregularidades reforçam a necessidade de apresentação da
via original da cártula
, especialmente em razão da natureza cartular da CCB emitida antes da Lei nº 13.986/2020.

Afirma, ainda, que a manutenção da decisão monocrática implicaria
esvaziamento da autoridade das determinações judiciais proferidas pelo juízo de primeiro grau
, uma vez que o autor da ação teria sido intimado para apresentar o título original e, mesmo assim, não o fez.

Argumenta, por fim, que, caso não seja restabelecida a sentença extintiva, deve ser reconhecida
prescrição intercorrente
, diante do longo lapso temporal entre a constituição da mora, a apreensão do bem e a efetiva citação.

Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do agravo interno
, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e
restabelecida a sentença de extinção do processo
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, bem como a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
.

Em
contrarrazões
(Id.30760412) ao AGRAVO INTERNO
, o
Banco Safra S.A.
pugna, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso
, ao argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, incorrendo em violação ao
princípio da dialeticidade recursal
, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.

Sustenta que o recurso limita-se a reproduzir argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentar diretamente as razões adotadas pelo relator na decisão agravada.

No mérito, defende a
manutenção da decisão monocrática
, reiterando que a jurisprudência pátria admite a
utilização de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário
em processos eletrônicos, especialmente quando inexistir impugnação concreta quanto à autenticidade do documento.

Argumenta que a exigência da via original configuraria
formalismo excessivo
, incompatível com os princípios da
primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da eficiência processual
.

Sustenta, ainda, que a cédula de crédito bancário possui natureza de
título executivo extrajudicial
, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo plenamente admissível sua comprovação mediante
cópia digitalizada autenticada por advogado
, conforme autorizam os arts. 424 e 425, VI, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a impugnação apresentada pelo agravante seria
genérica e incapaz de gerar dúvida razoável quanto à autenticidade do título
, não havendo justificativa para a exigência da via original.

Por fim, requer o
não conhecimento do Agravo Interno
, ou, subsidiariamente, o seu
desprovimento
, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática que deu provimento à apelação e determinou o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada pelo agravado, ao argumento de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A preliminar, todavia, não prospera.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso concreto, verifica-se que o agravante direciona sua insurgência justamente contra a premissa central adotada no decisum recorrido, qual seja, a conclusão de que não teria havido impugnação concreta quanto à autenticidade ou validade da cédula de crédito bancário apresentada em cópia digitalizada.

Com efeito, o recorrente sustenta que, desde a contestação, teria questionado a suficiência da cópia do título, apontando a necessidade de apresentação da via original em razão da natureza cartular da cédula emitida antes da Lei nº 13.986/2020, bem como alegando supostos vícios formais do documento e arguindo prescrição intercorrente.

Assim, ainda que parte das alegações reproduza argumentos anteriormente deduzidos, observa-se que o recurso enfrenta diretamente o fundamento determinante da decisão monocrática, razão pela qual não se configura ausência de dialeticidade recursal.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma consiste em verificar se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário seria suficiente para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não constitui requisito indispensável para o prosseguimento da demanda quando inexistir impugnação concreta e fundamentada quanto à autenticidade, circulação ou exigibilidade do título.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado no âmbito daquela Corte Superior. Confira-se:

“
5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 20/6/2023, D Je de 26/6/2023).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Agravo interno desprovido
.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.

5 . Recurso especial não provido
.” (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Ministro MOURA RIBEIRO Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO . DESNECESSIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2 . A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 2035971 PR 2022/0342132-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

A orientação jurisprudencial decorre da interpretação sistemática do art. 425, VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual as reproduções digitalizadas de documentos possuem a mesma força probante do original, salvo quando houver alegação fundamentada de adulteração.

No caso concreto, embora o agravante sustente ter apresentado impugnação concreta, a análise das razões recursais, evidência que as alegações deduzidas se limitam, essencialmente, à invocação abstrata do princípio da cartularidade e à possibilidade hipotética de circulação do título.

Todavia, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera alegação genérica acerca da possibilidade de circulação do título ou de eventual cobrança em duplicidade não constitui fundamento suficiente para exigir, de imediato, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios também tem reconhecido a desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário ou do contrato de financiamento em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, admitindo-se a instrução da demanda mediante cópia do instrumento contratual, desde que não haja impugnação específica quanto à sua autenticidade. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE RECURSO PROVIDO. ANULADA SENTENÇA. I. Não há exigência no Decreto-Lei n. º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente.
II. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC/15, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade . III. Em se tratando de ação de busca e apreensão, não é exigível a via original da cédula bancária, uma vez que não se está cobrando o débito ali inserido, mas apenas comprovando a origem do direito à busca e apreensão, em razão do inadimplemento das condições firmadas na respectiva cédula. IV. Destarte, não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação do original do contrato de alienação fiduciária para instruir a ação de busca e apreensão, inclusive quando não convertida em demanda executiva . V. Válido, portanto, a cópia do contrato. Anulada a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem para que lhe seja dado regular andamento . VI. Apelação provida
.” (TJ-MA - AC: 00032296820148100051 MA 0342002019, Relator.: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020 00:00:00)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL QUE EMBASA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE - Tendo em vista que a juntada, por advogado, de cópia digitalizada do contrato (art. 425, IV, do CPC)é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e justificar a pretensão de busca e apreensão do bem, desnecessária se mostra a apresentação do documento original à serventia, para o prosseguimento da demanda, sendo de rigor, assim, o cumprimento da liminar de busca e apreensão concedida independentemente da apresentação da via original da cédula de crédito bancário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21478283420218260000 São Paulo, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/07/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

No que se refere à alegação de vícios formais do título, especialmente quanto à suposta ausência de data de emissão ou de vencimento das parcelas, verifica-se que tais argumentos demandam análise probatória mais aprofundada, incompatível com a solução prematura do processo mediante extinção sem resolução do mérito.

Eventuais inconsistências formais do contrato ou questionamentos acerca do cálculo do débito constituem matéria de defesa a ser examinada no curso regular da demanda, mediante a adequada instrução processual.

Cumpre ressaltar que o processo civil contemporâneo prestigia os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, de modo a evitar que formalidades desnecessárias impeçam o exame substancial da controvérsia.

Nessa linha, exigir automaticamente a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, mesmo quando inexistente impugnação concreta acerca de sua autenticidade, configuraria formalismo incompatível com a moderna sistemática processual e com a realidade do processo judicial eletrônico.

Também não merece acolhida, nesta fase processual, a alegação de prescrição intercorrente formulada pelo agravante.

A matéria exige análise do histórico procedimental da demanda originária, especialmente quanto à eventual ocorrência de inércia processual imputável ao credor, circunstância que deve ser examinada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem no momento oportuno.

Por tais razões, não se vislumbra qualquer fundamento apto a infirmar a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual se encontra em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios.

Assim, inexistindo impugnação concreta quanto à autenticidade, circulação ou exigibilidade do título, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser preservado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão

Ante o exposto, conhecer do AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo BANCO SAFRA S.A., determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É o meu voto.

Belém, 14/04/2026